Tribunal: TJSP
Processo: 2117700-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2117700-65.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jandira, em que é
embargante RAYTON INDUSTRIAL S/A e embargado JECSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2117700-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33220c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2117700-65.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: RAYTON INDUSTRIAL S/A
EMBARGADO: JECSON DE OLIVEIRA
INTERESSADA: MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA
COMARCA: JANDIRA
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão ou de
qualquer outro vício elencado no art. 1.022, do CPC - Embargos
rejeitados.
VOTO No 33220
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 158/167, que negou provimento a agravo
de instrumento interposto pela embargante, assim ementado:
"Recuperação judicial Agravo de instrumento Habilitação de
crédito
Procedência em parte
Inconformismo da
recuperanda, especificamente no que tange ao cômputo, no
valor do crédito habilitando, de juros de mora entre a data de
ajuizamento da reclamação trabalhista e a data do pedido de
recuperação judicial
Não acolhimento
Cálculos da
administradora judicial, acolhidos na decisão agravada, que
observaram o título executivo judicial oriundo da justiça obreira,
nos exatos termos do art. 6°, § 2°, bem como a previsão do
art. 9°, II, da Lei n. 11.101/05 Inexistência de amparo legal à
tese de que não seriam devidos juros de mora anteriores à data
do pedido de recuperação judicial Jurisprudência pacífica das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal
de Justiça Decisão agravada mantida Recurso desprovido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2117700-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33220c
3
Sustenta a embargante a existência de omissão,
repisando os argumentos já sustentados no agravo de instrumento,
pretendendo que não sejam incluídos, no valor do crédito, juros de
mora referentes ao período anterior ao pedido de recuperação
judicial. Invoca, novamente, os arts. 9°, II, e 47, da Lei n.
11.101/05, insistindo, também, que a jurisprudência seria no
sentido da exclusão dos juros moratórios. Requer o acolhimento dos
embargos, para sanar a omissão apontada.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 O acórdão embargado não padece de omissão ou
de qualquer outro vício elencado no art. 1.022, do CPC.
A embargante se limita a repisar os argumentos já
aduzidos no agravo de instrumento e expressamente apreciados e
rechaçados no acórdão embargado. Basta lê-lo, sendo despicienda,
aqui, sua reprodução.
Pretende a embargante rediscutir a matéria decidida,
com o intuito de que seja proferida nova decisão, que lhe seja,
desta feita, favorável. A isso, não se prestam os embargos de
declaração.
A jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2117700-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33220c
4
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator